Tribunal: TJDFT
Processo: 0744612-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744612-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Silvania Oliveira de Lima Kedson Alencar Arruda Agravada: Arlete Mendes da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Silvania Oliveira de Lima e Kedson Alencar Arruda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0706178-85.2024.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de embargos de terceiro. Argumenta a autora que possui imóvel adquirido em 2016. Narra que em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico foi determinada a imissão dos requeridos na posse do imóvel de propriedade da embargante. Na contestação de ID. 202921084, os requeridos suscitaram preliminar de coisa julgada e, no mérito, alegaram que a embargante adquiriu o imóvel por substabelecimento de poderes outorgado por terceiro. Pugnam os requeridos pela oitiva de testemunhas e a juntada do contrato de compra e venda e a escritura do imóvel. De início, indefiro a oitiva de testemunhas, vez que desnecessário ao deslinde do feito, pois a propriedade da requerente deve ser comprovada por meio de prova documental. Ademais, intime-se a embargante para que junte o contrato de compra e venda mencionado na inicial e se manifeste acerca dos documentos juntados pelos requeridos ao ID. 211008002 e seguintes. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de preclusão. Nada sendo manifestado no prazo concedido, remetam-se os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 65302582), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelos agravantes, que figuram na posição de demandados na ação de embargos de terceiro ajuizada pela agravada. Argumentam, nesse sentido, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ficaram impedidos de produzir a prova indispensável para a demonstração dos fatos articulados em sua peça de defesa, bem como para a elucidação das questões controvertidas. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de produção da prova requerida pelos agravantes no processo de origem. Os recorrentes, patrocinados pela Defensoria Pública, estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É preciso salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar decisão interlocutória proferida nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de embargos de terceiro por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção da prova testemunhal por eles formulado em sua contestação, ao fundamento de ser desnecessária para a solução da demanda. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. As regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, enunciam que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a promoção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Diante desse contexto não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas ou de promoção de diligências pelas partes. Ademais, convém reafirmar que no caso em exame foram expostos de modo suficiente os fundamentos que justificaram o indeferimento do requerimento formulado pelos recorrentes, pois a prova pretendida foi considerada desnecessária para o esclarecimento da controvérsia jurídica, sendo suficiente para essa finalidade a prova documental. A valoração da presente hipótese também indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. A questão ora suscitada pelos agravantes poderá, eventualmente, ser veiculada por meio de preliminar em recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pelos recorrentes, insista-se, não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere a produção de prova vindicada pela parte ré, ora agravada, consubstanciada na pretensão de expedição de ofício ao Hospital Maternidade de Brasília. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1329483, 07511345820208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão no 1218220, 07167422920198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1614266, 07214372120228070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido". (07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1655666, 07192573220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos). Diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco concernente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator